Tribunal: TJMT
Processo: 1045404-42.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIVAELSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 071.382.445-09 (RECORRENTE), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), STEPHANIE KAREN DA SILVA - CPF: 017.043.871-67 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Recurso Inominado:

1045404-42.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

26/08/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido (a):

GIVAELSON DOS SANTOS OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DISTINTO LANÇADO AOS AUTOS. EQUÍVOCO DO JUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO APONTADA.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

A parte Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição no julgado acostado no id nº 133327698, porquanto não guarda relação com o presente feito, referindo-se a outro processo.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 535 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

Após detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao Embargante em suas argumentações, haja vista que o acórdão juntado no id nº 133327698 é distinto do presente feito, já que se refere a outro processo, razão pela qual
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios e
ACOLHO-O
, a fim de corrigir o equívoco, com o lançamento do acórdão correto, votado na sessão do dia 28/06/2022, o qual possui o seguinte teor:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido GIVAELSON DOS SANTOS OLIVEIRA postula obrigação de fazer para compelir a empresa Recorrente a realizar a ligação do serviço de fornecimento de água em sua residência, bem como dano moral em decorrência dessa demora.

2. Nos autos, restou comprovado que o Recorrido solicitou a ligação da rede de água em 19 de julho de 2021, sendo que a empresa Recorrente sustenta que na localização do imóvel da parte Recorrida não havia disponibilidade da rede e o serviço seria executado em 120 (cento e vinte dias).

3. Em análise, em que pese as alegações da empresa Recorrente, verifica-se que o prazo limite de 120 (cento e vinte) dias encerrou em 13 de novembro de 2021, contudo, a ligação foi efetivada apenas em 21 de dezembro de 2021, ou seja, um prazo bem superior ao estabelecido inicialmente para o fornecimento de serviço essencial.

4. No caso, é desarrazoável o prazo apresentado pela empresa para a realização do serviço de ligação na rede de abastecimento de água, o qual é essencial para a parte Recorrida.

5. Dessa forma, a responsabilização civil da concessionária pela demora injustificada na realização das obras de instalação da rede de fornecimento de água, bem como a efetiva ligação ao imóvel do Recorrido, porquanto constitui falha na prestação de serviço essencial ao consumidor, o qual ficou impedido de habitar a residência.

6. Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. CONDENO a Recorrente AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Às providências.

Intimem-se, devolvendo-se o prazo recursal às partes.

Cumpra-se.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022